Tribunal: STF
Processo: RE 88759
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
Imposto de renda. Remessa, para o exterior, da importância relativa a serviços ali prestados. Alegação de se tratar de matéria sujeita a controvérsia o local onde o serviço foi prestado. Inviabilidade de reexame dessa questão, no âmbito do extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.